Tribunal: TJES
Processo: 0000317-28.2019.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000317-28.2019.8.08.0068
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALBERTINO DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000317-28.2019.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: CLARISSA VIEIRA LUZ SOARES - ES22916, ALICEMAR VITORINO DE OLIVEIRA - ES32501, FIDEL ERCULANO RHODES CUSTODIO - ES33385
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO TALHATE DE SOUZA - ES14151-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única de Água Doce do Norte que, em suma, julgou improcedentes os pedido veiculados em embargos de terceiro, que pretendiam proteger a sua meação em imóvel dado em garantia fiduciária por Sílvia Batista de Souza ao apelado e alienado extrajudicialmente diante do respectivo inadimplemento.

O art. 674,
caput
, do CPC dispõe o seguinte:
quem não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Neste passo, prevê o art. 681, do CPC que
acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante.

Sobre as referidas normas, especificamente quanto à limitação cognitiva dos embargos de terceiro, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato
[1]
.

São requisitos dos embargos de terceiro, portanto: a) medida judicial constritiva; b) sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo; c) não ser parte no processo.

Neste passo, não obstante o apelante tenha opostos os presentes embargos de terceiro em razão da ação revisional do contrato de empréstimo (0001433-79.2013.8.08.0068), inexiste ato judicial constritivo sobre o aludido imóvel dado em garantia, mas apenas informação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a respectiva alienação extrajudicial.

Ainda que se entenda pelo cabimento dos embargos de terceiro e pela procedência de seus pedidos, o que considere apenas por argumentar, não haveria utilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o art. 681, do CPC, como acima indicado, é claro ao estabelecer que o único resultado possível seria o cancelamento do ato de constrição judicial, que no presente caso não existe.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso e, de ofício,
EXTINGO O PROCESSO
sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual.

Diante do insucesso do recurso, majoro os honorários para 11% (onze por cento), na forma do art. 54, § 11º, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

[1]

(REsp n. 1.703.707/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUISITOS. ATO JUDICIAL CONSTRITIVO. CONDIÇÃO DE TERCEIRO. PREJUÍZO A DIREITO SOBRE O BEM INCOMPATÍVEL COM O ATO JUDICIAL. ART. 684 C/C ART. 681, CPC. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO JUDICIAL CONSTRITIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1.
O art. 674,
caput
, do CPC dispõe o seguinte:
quem não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Neste passo, prevê o art. 681, do CPC que
acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante.

2.

Sobre as referidas normas, especificamente quanto à limitação cognitiva dos embargos de terceiro, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato
.
3.
São requisitos dos embargos de terceiro, portanto: a) medida judicial constritiva; b) sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo; c) não ser parte no processo.
4.

Neste passo, não obstante o apelante tenha oposto os presentes embargos de terceiro em razão da ação revisional do contrato de empréstimo (0001433-79.2013.8.08.0068), inexiste ato judicial constritivo sobre o aludido imóvel dado em garantia, mas apenas informação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a respectiva alienação extrajudicial.
5.
Ainda que se entenda pelo cabimento dos embargos de terceiro e pela procedência de seus pedidos, o que considere apenas por argumentar, não haveria utilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o art. 681, do CPC, como acima indicado, é claro ao estabelecer que o único resultado possível seria o cancelamento do ato de constrição judicial, que no presente caso não existe.
6.
Recurso conhecido e, de ofício, declarada a ausência de interesse processual para extinguir o processo na forma do art. 485, VI, CPC.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.